Tribunal: TJPA
Processo: 0005445-55.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005445-55.2016.8.14.0201

APELANTE: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COLISÃO TRASEIRA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Belém Rio Transportes Ltda. contra sentença que julgou procedente pedido formulado por seguradora em ação regressiva de indenização securitária e condenou a ré ao ressarcimento de R$ 14.433,70, relativos aos reparos realizados em veículo segurado após acidente de trânsito.

A apelante sustenta nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, ausência de prova do nexo causal, insuficiência de documentos apresentados pela seguradora e ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou causa excludente de responsabilidade.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência ou deficiência de fundamentação; (ii) saber se a seguradora comprovou os requisitos da ação regressiva; (iii) saber se a colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que abalroa o veículo à frente; (iv) saber se a apelante comprovou fato capaz de romper o nexo causal; e (v) saber se deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

III. Razões de decidir

A sentença não é nula, pois examinou os elementos essenciais da controvérsia, valorou o boletim de ocorrência, as fotografias, a dinâmica do acidente e a ausência de prova da alegada freada brusca. Julgamento contrário ao interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação.

Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano.

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que atinge a parte posterior do veículo à frente, por indicar, em regra, falta de atenção ou inobservância da distância de segurança.

A apelante não comprovou a alegada freada brusca, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou qualquer circunstância apta a afastar sua responsabilidade civil. A simples alegação de causa excludente, sem prova documental, testemunhal ou técnica, não rompe o nexo causal.

Os danos materiais foram comprovados pelas notas fiscais juntadas aos autos, no valor de R$ 14.433,70. A impugnação genérica da apelante não é suficiente para afastar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A sentença não é nula quando enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que de forma objetiva. 2. Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano. 3. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que abalroa o veículo à frente, cabendo a ele comprovar fato capaz de romper o nexo causal. 4. A alegação genérica de freada brusca, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro não afasta a responsabilidade civil quando desacompanhada de prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1º, 995, parágrafo único, e 1.012, § 4º; CC, arts. 349 e 786, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 1.651.936/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2017, DJe 13.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0005445-55.2016.8.14.0201

APELANTE: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA.

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BELEM RIO TRANSPORTES LTDA.,
em face da sentença do Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci
, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ajuizada por
LIBERTY SEGUROS S/A.
, que julgou totalmente procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo (ID 24262078):

Por todo o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido de LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A e, em consequência, condeno a ré BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA a pagar à autora a quantia de R$ 14.433,70 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta centavos), pelos
danos materiais
, valor a ser devidamente corrigido pelo INPC, desde a data das notas fiscais (29/08/2015), mais juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da autora, no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Icoaraci, 25 de novembro de 2024.

ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Em suas razões recursais de id
24262079
,
BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
sustenta, em síntese, que: (i) o recurso é cabível, tempestivo e preparado; (ii) a sentença deve ser reformada por deficiência de fundamentação, pois não teria enfrentado adequadamente as teses defensivas relativas à ausência de nexo causal, insuficiência de provas e possibilidade de fato de terceiro ou causa excludente de responsabilidade; (iii) os documentos apresentados pela seguradora seriam unilaterais e insuficientes para demonstrar a culpa da apelante; (iv) o simples pagamento de indenização pela seguradora ao segurado não provaria, por si só, a existência de ato ilícito, dano indenizável imputável à ré ou nexo causal; (v) não estariam presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, ato ilícito, culpa, dano e nexo causal; (vi) o acidente teria decorrido de culpa exclusiva da vítima, razão pela qual não haveria danos materiais a serem ressarcidos; (vii) deve ser atribuído efeito suspensivo ao apelo, à luz dos arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4º, do CPC; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, a improcedência da pretensão regressiva e a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, além do prequestionamento das matérias suscitadas.

Contrarrazões foram apresentadas ao id
24262082
, nas quais defende que: (i) o recurso apenas repete os argumentos já deduzidos em contestação; (ii) as provas constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência elaborado no local dos fatos e as fotografias, demonstram que o ônibus da apelante atingiu a traseira do veículo segurado; (iii) cabia à ré comprovar a alegada freada brusca ou qualquer fato capaz de elidir a presunção de culpa decorrente da colisão traseira; (iv) não houve prova documental ou testemunhal capaz de afastar a

responsabilidade do preposto da apelante; (v) estão comprovados a culpa do condutor da ré, a extensão dos danos materiais e o direito regressivo da seguradora; e, ao final, requer o desprovimento do apelo, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que

estão presentes os requisitos exigidos,

por isso,
CONHEÇO
do presente recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a definir: (i) se a sentença padece de nulidade por ausência ou deficiência de fundamentação, à luz do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil; (ii) se a seguradora autora, atualmente
YELUM SEGUROS S/A
, logrou comprovar os pressupostos necessários à procedência da ação regressiva de ressarcimento ajuizada contra
BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
; (iii) se a colisão traseira imputada ao ônibus da apelante gera presunção relativa de culpa do condutor que abalroou a traseira do veículo segurado; (iv) se a apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada freada brusca, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou qualquer circunstância apta a romper o nexo causal; (v) se subsiste a condenação ao ressarcimento de R$ 14.433,70, com correção monetária desde 29/08/2015 e juros de mora desde a citação; e, por fim, se há espaço para majoração da verba honorária recursal.
.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise a nulidade ventilada.

A alegação de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação não merece acolhimento. O art. 489 do CPC estabelece como elementos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo, e o § 1º do referido artigo enumera hipóteses em que a decisão judicial não se considera fundamentada, dentre elas a ausência de enfrentamento de argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador . Todavia, não se deve confundir julgamento contrário ao interesse da parte com ausência de fundamentação. Na hipótese, a sentença identificou a demanda, delimitou a controvérsia, examinou a dinâmica do acidente, valorou o BOAT e as fotografias, enfrentou a tese defensiva de freada brusca e concluiu que a requerida não produziu prova documental ou testemunhal capaz de afastar a presunção de culpa decorrente da colisão traseira. Houve, portanto, motivação suficiente, concreta e aderente aos elementos essenciais da causa.

Com efeito, a sentença não se limitou a reproduzir norma legal nem empregou fórmulas genéricas. O Juízo de origem consignou expressamente que “
segundo o BOAT trazido aos autos, a colisão se deu por trás
”, que “
o ônibus da requerida colidiu na parte traseira do veículo segurado pela autora
”, que “
a colisão traseira foi comprovada também por fotos
” e que a requerida, embora tenha alegado que o condutor do veículo da frente teria freado bruscamente, “
não trouxe nenhuma prova aos autos nesse sentido, nem documental nem testemunhal
”. Em outras palavras, foram enfrentados os fundamentos essenciais da controvérsia: autoria do abalroamento, dinâmica do sinistro, presunção de culpa, ausência de contraprova e extensão do dano ressarcível. O fato de a fundamentação ser objetiva não a torna nula; ao contrário, revela pronunciamento judicial que se ateve aos pontos efetivamente relevantes para a solução da lide.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

O art. 786 do Código Civil determina que, uma vez paga a indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado, senão vejamos:

"Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".

O STF também cristalizou entendimento, autorizando que o segurador instaure ação regressiva em face daquele que ocasionou o dano, conforme se extrai do enunciado sumular adiante transcrito:

"Súmula 188-STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".

O Código Civil, ao tratar da sub-rogação da seguradora, cria uma espécie de sub-rogação legal, porquanto esta se opera de pleno direito, ou seja, sem a anuência do devedor, que corresponde ao causador do dano, no caso a concessionária de serviço elétrico.

Ressalto que a possibilidade de sub-rogação é extremamente relevante nos dias atuais, visto que tal garantia influi, inclusive, nos cálculos atuariais e na fixação do prêmio a ser exigido do usuário de seguro.

Ademais, nos termos do art. 786, § 2º, do CC/02:

"É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo".

Em outros termos, se o segurado escolheu acionar o seguro, exigindo a quantia estipulada no contrato, não poderá celebrar qualquer negócio ou transação hábil a extinguir ou diminuir o direito de regresso da seguradora, ante o caráter público das normas que regulam essa espécie de contrato.

Além disso, de acordo com o STJ, quando ocorre a sub-rogação, à seguradora devem ser aplicadas as mesmas regras que incidiriam na relação originária entre o devedor e o consumidor, conforme se vê no precedente a seguir transcrito:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4.
Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma
. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea;
ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC .
8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1651936 SP 2016/0315753-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2017).

A posição da Corte Superior se fundamenta no disposto no art. 349 do Código Civil,
in verbis:

"Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

Aplicando-se tal orientação ao caso, conclui-se que competia a BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA demonstrar, de forma minimamente convincente, que o acidente decorreu de causa não imputável ao seu preposto, como freada abrupta e imprevisível do veículo segurado, manobra irregular, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou força maior. Entretanto, a apelante limitou-se a sustentar tais possibilidades em plano argumentativo, sem trazer aos autos prova documental, testemunhal ou técnica capaz de infirmar a conclusão adotada pela sentença. A própria decisão recorrida foi expressa ao registrar que a ré alegou freada brusca do veículo da frente, mas não produziu nenhuma prova nesse sentido.

Não basta, para elidir a presunção decorrente da colisão traseira, a afirmação genérica de que o veículo à frente teria freado bruscamente. A freada, por si só, é evento inerente ao tráfego e deve ser considerada pelo condutor que segue atrás ao calibrar distância, velocidade e atenção. Apenas uma conduta anormal, imprevisível e devidamente comprovada do veículo da frente poderia romper o nexo causal. No presente caso, nenhuma prova foi produzida para demonstrar que o segurado DEOCILO DO CARMO CARNEIRO realizou manobra proibida, reduziu repentinamente a velocidade de modo absolutamente imprevisível, invadiu faixa ou deu causa exclusiva ao abalroamento. Ao contrário, o conjunto reconhecido na sentença aponta que o ônibus da apelante colidiu na traseira do veículo segurado, exatamente a hipótese que a jurisprudência presume decorrer da inobservância da distância de segurança.

Também não procede a alegação de que a seguradora não comprovou a extensão dos danos. A sentença consignou que os valores gastos pela autora somaram
R$ 14.433,70
, quantia devidamente comprovada pelas notas fiscais juntadas aos autos, razão pela qual condenou a requerida ao ressarcimento regressivo do valor correspondente. A apelante, em suas razões, limita-se a afirmar genericamente que os documentos seriam unilaterais e insuficientes, mas não apresenta impugnação específica quanto à autenticidade das notas, aos serviços realizados, à compatibilidade dos reparos com a dinâmica do acidente ou à eventual existência de excesso no valor indenizado. Sem impugnação específica e sem prova técnica ou documental em sentido contrário, não há fundamento para afastar o valor acolhido na origem.

No mesmo sentido, o pagamento da indenização securitária não foi invocado como fato isolado e autossuficiente para impor a condenação. Ele integra a cadeia probatória necessária à sub-rogação, mas a responsabilidade da apelante decorre da conjugação entre o sinistro, o BOAT, as fotografias, a dinâmica de colisão traseira, a ausência de prova desconstitutiva e as notas fiscais relativas aos reparos. Portanto, a condenação não se assenta em presunção absoluta, tampouco em mera liberalidade da seguradora, mas em prova documental suficiente, somada à presunção relativa de culpa não elidida por quem tinha melhores condições de produzir prova acerca da suposta causa excludente.

Ressalte-se, ainda, que o recurso apresenta certa oscilação argumentativa ao mencionar ora “fato de terceiro”, ora “culpa exclusiva da vítima”, ora “ausência de nexo causal”, sem indicar qual terceiro teria interferido no evento, qual conduta concreta do segurado teria sido exclusiva para a produção do dano ou qual elemento dos autos afastaria a conclusão do BOAT e das fotografias. A técnica recursal exige impugnação específica dos fundamentos da sentença; e, neste ponto, a apelante não supera a motivação central do julgado, consistente na colisão traseira e na ausência de prova de freada brusca ou de outro fato desonerador.

Por consequência, permanecem hígidos os pressupostos da responsabilidade civil: a conduta culposa do preposto da apelante, consistente na inobservância da distância de segurança e consequente abalroamento traseiro; o dano material, consistente nos reparos do veículo segurado; o nexo causal entre a colisão e os prejuízos indenizados; e a sub-rogação da seguradora no direito do segurado após o pagamento da indenização. Assim, deve ser mantida a condenação de
BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
ao ressarcimento de
R$ 14.433,70
em favor de
YELUM SEGUROS S/A
, nos exatos termos definidos na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação.

Por força do art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026